Tribunal: TJES
Processo: 5001545-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001545-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LORRAYNE DE FREITAS SIQUEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001545-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LORRAYNE DE FREITAS SIQUEIRA
PACIENTE: FELIPE DA SILVA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LORRAYNE DE FREITAS SIQUEIRA - ES26324

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

FELIPE DA SILVA VIEIRA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o

MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA
.

Segundo a inicial o paciente
fora preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98
.

Assevera a defesa que a ausência dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, ponderando, ainda,
apresentar a decisão que manteve a custódia cautelar aspectos genéricos.

Requer, assim, seja concedida
a ordem
para que seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura e, aplicando-se, se for o caso, qualquer das medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 06 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR
ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº
5001545-55.2022.8.08.0000

PACTE: FELIPE DA SILVA VIEIRA

IMPTE: DRA. LORRAYNE DE FREITAS SIQUEIRA (OAB/ES –
26.324)

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA
– ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Habeas Corpus impetrado em favor de

FELIPE DA SILVA VIEIRA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o

MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA
.

Segundo a inicial o paciente
fora preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98
.

Assevera a defesa que a ausência dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, ponderando, ainda,
apresentar a decisão que manteve a custódia cautelar aspectos genéricos.

Requer, assim, seja concedida
a ordem
para que seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura e, aplicando-se, se for o caso, qualquer das medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Prestando as informações de estilo, o nobre magistrado impetrado consigna o seguinte:

“...
O paciente foi preso em flagrante delito e teve a sua prisão convertida em prisão preventiva, consoante decisão do Juízo da Custódia, às fls.38 e verso.

Notificado à fl. 56 - verso, apresentou defesa preliminar às fls. 57/79.

Manifestação ministerial pelo afastamento das preliminares suscitadas

pela Defesa e pelo indeferimento do pleito de liberdade, às fls. 84/87.

Decisão que saneou o feito, afastou as preliminares arguidas, recebeu a peça acusatória, designou audiência de instrução e julgamento e manteve a prisão preventiva do paciente, às 88/89.

Em audiência de instrução e julgamento designada foi procedida a oitiva de uma testemunha arrolada pelo parquet, bem como procedido ao interrogatório do paciente com o consentimento da Defesa.

Na oportunidade, a defesa novamente pleiteou pela reanálise do pedido de liberdade feito na resposta à acusação, e o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha SD/PMES Flávio de Oliveira, às fls. 96/98 e mídia colacionada à fl. 99.

O Ministério Público postulou pelo indeferimento do pedido de liberdade, em parecer de fls. 102 e verso.

Decisão que indeferiu o pedido e manteve a prisão do paciente, bem como determinou a restituição de seus documentos pessoais e determinou cobrança da CP expedida, às fls. 103/104.

Diante da devolução da CP sem cumprimento (fl. 116), foi designada audiência em continuação para oitiva da testemunha SD/PMES Flavio de Oliveira, para o dia 11/04/2022, às 12:30 h, por meio de link gerado na plataforma “Zoom”, conforme requisição já realizada à fl. 118.

Juntada de decisão que negou o pedido liminar nos autos do writ, às fls. 136-verso/138.

São estas as informações que entendo necessárias. Na oportunidade, coloco-me ao inteiro dispor para quaisquer outras informações ou esclarecimentos que porventura se façam necessárias, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

Pois bem. Na decisão proferida às fls. 117 e verso, onde se lê "interrogatório", leia-se "oitiva da testemunha SD/PMES Flávio de Oliveira", porém desde já acrescento que tal erro material
não trará prejuízo às partes, vez que a referida testemunha já foi requisitada, conforme se verifica às fls. 118/119.
..”

Pois bem.

No tocante aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para imposição da custódia cautelar do paciente, observo que estes foram devidamente pontuados na decisão exarada pelo nobre magistrado apontado como autoridade coatora. Vejamos:

“...
"
No caso em apreço, há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, vez que além da prova oral colhida, pelos depoimentos de testemunhas dos fatos em sede policial (fls. 06/08); auto de apreensão de fl. 10; auto de constatação de substância entorpecente; boletim unificado de fls. 14/18; relatório final de inquérito policial de fls. 20/22, há demais elementos que demonstram a autoria do acusado nos delitos.

Nas lições de Eugênio Pacelli “por conveniência da instrução criminal há de entender-se a prisão decretada em razão de perturbação ao regular andamento do processo, o que ocorrerá, por exemplo, quando o acusado, ou qualquer outra pessoa em seu nome, estiver intimidando testemunhas, peritos ou o próprio ofendido, ou ainda provocando qualquer incidente do qual resulte prejuízo manifesto para a instrução criminal. Evidentemente, não estamos nos referindo à eventual atuação do acusado e de seu defensor, cujo objetivo seja a da instrução, o que pode ser feito nos limites da própria lei”, como evidencia o caso dos autos”.

Entendo que não há alteração da situação fática do acusado nos autos, desde a decisão que analisou que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva (fls. 38 e verso e da decisão que reanalisou e manteve a sua prisão, às fls. 88/89, motivo pelo qual a manutenção de sua prisão é medida que se impõe. Sobre a necessidade de análise da prisão cautelar, o Plenário do STF, ao referendar medida cautelar na Suspensão de liminar nº 1.395, julgada em 14/10/2020, decidiu que: “a inobservância da reavaliação prevista no paragrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica na revogação automática da preventiva, devendo o juízo 24/02/22, 22:47 aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_decisao_new.cfm aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_decisao_new.cfm 3/5 competente ser instalado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”(DJ 04/02/2021).

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado FELIPE DA SILVA VIEIRA, com base nos requisitos legais dos arts. 312 c/c 316, ambos do Código Processo Penal, bem como sob a análise das recentes alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.964/2019 (que instituiu o “Pacote Anticrime”) e do princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade (com seus subprincípios e consectários legais), ante a necessidade de manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal
...”

Vê-se, portanto, que houve razoável e suficiente fundamentação para a imposição da prisão preventiva do paciente.

Além disso, há que ser registrado que o crime de tráfico de drogas tem apresentado significativa crescente, sendo o mesmo inclusive mola propulsora de outras atividades ilícitas, sendo necessário um atuação rigorosa do Estado diante destas ocorrências, o que, vejo no caso em apreço, que corrobora para a prisão cautelar do paciente.

No caso em concreto o paciente fora preso em flagrante, após denúncia anônima, quando trazia consigo a bordo de um ônibus intermunicipal 26 (vinte e seis) pedras de crack, divididas em duas sacolas com 13 (treze) unidades cada, bem como 01 (uma) bucha de maconha.

Nesse mesmo sentido, tem-se o parecer do douto Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro:

“...
Face às circunstâncias evidenciadas, não resta dúvida de que a manutenção da prisão cautelar do paciente FELIPE DA

SILVA VIEIRA encontra-se devidamente fundamentada em dados

concretos extraídos dos autos, os quais comprovam os requisitos

processuais da medida, em plena consonância com a garantia

preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana, com vistas a

garantia da ordem pública, revelando-se também temerária a aplicação

de medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do

CPP, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da

ordem pública...”

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com estas considerações, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº
5001545-55.2022.8.08.0000

PACTE: FELIPE DA SILVA VIEIRA

IMPTE: DRA. LORRAYNE DE FREITAS SIQUEIRA (OAB/ES –
26.324)

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA
– ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO DEMONSTRADA
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO -
ORDEM DENEGADA
.

1. Restando devidamente demonstrada a necessidade da custódia cautelar do réu, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e pela necessidade de garantia da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade da medida constritiva.

2.
Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.